Tribunal: STJ
Processo: 4834370-27.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210829 - MG (2025/0030686-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA MARIA SILVA DE CASTRO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARQUES CARRARO JÚNIOR - MG085039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA
HABEAS CORPUS
DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO OFERECIMENTO. RECUSA
DEVIDAMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trouxe a ora agravante nas razões do
alegações
writ
limitadas sobre a ausência de fundamentação idônea para a negativa do
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Nesse contexto, o
debate acerca do trancamento da ação penal por inépcia da denúncia,
frise-se, não trazido inicialmente nas razões do
, se reveste
habeas corpus
de indevida i novação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
enfrentamento. Precedentes.
2. Diante da recusa fundamentada do Ministério Público de
primeira instância em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal
consubstanciada na gravidade concreta dos fatos e no maior desvalor da
ação e de sua manutenção pelo E. Procurador Geral de Justiça, não cabe
ao Poder Judiciário a substituição do órgão acusatório e titular da ação
penal (art. 129, inciso I, Constituição Federal – CF), sob pena de indevida
ingerência nas funções institucionais do
.
Parquet
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: dfda8001-16ca-470f-9402-a81f494f0990

Documento eletrônico VDA48364314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: dfda8001-16ca-470f-9402-a81f494f0990

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210829 - MG (2025/0030686-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA MARIA SILVA DE CASTRO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARQUES CARRARO JÚNIOR - MG085039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA
HABEAS CORPUS
DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO OFERECIMENTO. RECUSA
DEVIDAMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trouxe a ora agravante nas razões do
alegações
writ
limitadas sobre a ausência de fundamentação idônea para a negativa do
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Nesse contexto, o
debate acerca do trancamento da ação penal por inépcia da denúncia,
frise-se, não trazido inicialmente nas razões do
, se reveste
habeas corpus
de indevida i novação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
enfrentamento. Precedentes.
2. Diante da recusa fundamentada do Ministério Público de
primeira instância em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal
consubstanciada na gravidade concreta dos fatos e no maior desvalor da
ação e de sua manutenção pelo E. Procurador Geral de Justiça, não cabe
ao Poder Judiciário a substituição do órgão acusatório e titular da ação
penal (art. 129, inciso I, Constituição Federal – CF), sob pena de indevida
ingerência nas funções institucionais do
.
Parquet
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ANA MARIA SILVA DE CASTRO
contra decisão singular por mim proferida, às fls. 1083/1088, em que não conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 1093/1102), a defesa sustenta que "Se não é possível
compelir o Ministério Público a deitar uma proposta de ANPP, embora perfeitamente
cabível e suficiente para atender ao interesse público e social, a rejeição da denúncia
impõe-se como resposta jurídica adequada aos reclamos do processo penal
constitucional e aos direitos e garantias individuais previstos na Constituição de 1988"
(fl. 1099).
Assim, requer o provimento do agravo regimental "para deferir a ordem de
" (fl. 1101).
habeas corpus e rejeitar a denúncia, com esteio no art. 395, III, do CPP
Documento eletrônico VDA47919289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/06/2025 13:03:14
Código de Controle do Documento: 1b6a6e07-c4ea-4b57-8aab-e79e48347cbc

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
É que trouxe a ora agravante nas razões do
alegações limitadas a ausência
writ
de fundamentação idônea para a negativa do oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal. Nesse contexto, o debate acerca do trancamento da ação penal por
inépcia da denúncia, frise-se, não trazidos inicialmente nas razões do
,
habeas corpus
se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
enfrentamento.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não tem
aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias
entenderem ser tal medida recomendável, o que não
ocorreu nos autos. Trata-se de paciente contumaz na
prática de crimes contra o patrimônio, que possui
sentenças condenatórias com trânsito em julgado por
crimes da mesma natureza, inviável o reconhecimento da
atipicidade material da conduta.
2. O furto teria sido praticado no dia
,
18/8/2018
quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto,
seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res
furtiva avaliada em R$116,50 (cento e dezesseis reais e
cinquenta centavos) não pode ser considerada de valor
ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época
dos fatos. Precedentes.
3. O pleito subsidiário relativo à modificação do
regime inicial de cumprimento da pena, além de se tratar
de inovação recursal, uma vez que não deduzida na
petição do recurso ordinário, também não foi esse pedido
apreciado pela Corte de origem, o que afasta a
competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para
análise da matéria, sob pena de incorrer em supressão de
instância.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RHC 106019/MG, da minha relatoria,
QUINTA TURMA,
).
11/6/2019
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos,
:
in verbis

"[...]
São estes os pertinentes excertos do aresto
combatido,
:
litteris

Documento eletrônico VDA47919289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/06/2025 13:03:14
Código de Controle do Documento: 1b6a6e07-c4ea-4b57-8aab-e79e48347cbc

"[...]
Trata-se de paciente denunciada em virtude do suposto
cometimento do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333
do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal).
Insurge-se o impetrante contra o prosseguimento do processo-
crime, requerendo seu trancamento, sob o argumento de falta
de interesse de agir, decorrente de alegada recusa imotivada
por parte do órgão acusatório em ofertar o acordo de não
persecução penal (ANPP).
Não obstante o parecer ministerial pela inadmissibilidade do
writ, entendo ser pedido possível em sede de habeas corpus o
trancamento da ação penal, ainda que se encontre a paciente
em liberdade.
Logo, dele conheço. No entanto, detidamente examinados os
autos, tenho que razão não assiste ao impetrante.
O pronunciamento quanto ao cabimento do ANPP se sujeita, de
fato, a controle jurisdicional, porque, conquanto a aplicação da
medida despenalizadora não consista em direito subjetivo do
imputado, é poder-dever (e não faculdade) da acusação,
exercido
conforme
sua
discricionariedade
regrada
ou
juridicamente vinculada.
Consequentemente, há “direito subjetivo do investigado a uma
manifestação fundamentada do Ministério Público, negativa ou
positiva, quanto à aplicação do instituto ora previsto no art. 28-A
do CPP” (STJ -RHC n. 150.060/PR, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
).
17/08/2021
Tanto assim que, em habeas corpus impetrado anteriormente
pela nobre defesa da paciente (TJMG - HC n. 1.0000.24.123381-
6/000, julgamento em
), esta c. 2a Câmara Criminal
25/04/2024
anulou a ação penal originária ante a invalidade da justificativa
para a não propositura do instituto de justiça negociada.
Na ocasião, a Turma Julgadora reconheceu que a ausência de
prévia confissão, por si só, não constitui óbice à oferta do
acordo e determinou a remessa dos autos à Promotoria de
Justiça “a fim de que se manifeste, de forma fundamentada,
acerca da possiblidade ou não de se firmar acordo de não
persecução penal com a paciente”.
Agora, porém, depois de renovados os atos processuais, é de
se constatar que o órgão acusatório apresentou motivação
válida para a negativa de oferecimento do ANPP.
A i. representante do Ministério Público atuante em primeira
instância consignou que “o acordo não se revela suficiente para
a prevenção, dirá para a reprovação do crime, diante da
extrema gravidade em concreto do ato praticado” (doc. 396).
Registrou, ainda, que “a requerente, em conluio com o
denunciado G., ofertou diversas vantagens financeiras ao
vereador R. C. P., com a finalidade deste último votar pela
rejeição de representação em face do ora denunciado G., então
Prefeito Municipal, pela prática de infrações político-
administrativas [...]”; e que “a denunciada [...] ainda teve a
ousadia de fazer apelo emocional ao vereador R., chegando a
usar os filhos deste último como argumento de convencimento
da prática ilegal, valendo-se da expressão “você não sabe o dia
de amanhã” para tentar convencê-lo” (grifos no original).
Submetido à análise da i. Procuradora-Geral de Justiça, o
entendimento em questão foi ratificado, com nova manifestação
contrária, pois, à formulação da proposta. Por fim, acrescentou-
se:
[...] a independência e harmonia entre os Poderes consiste em
princípio basilar da República (art. 2o da Constituição Federal),
competindo ao Poder Legislativo Municipal exercer a
fiscalização da gestão e dos atos do Chefe do Poder Executivo
local (art. 31 da Constituição da República). Portanto, a conduta
Documento eletrônico VDA47919289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/06/2025 13:03:14
Código de Controle do Documento: 1b6a6e07-c4ea-4b57-8aab-e79e48347cbc

possivelmente praticada pela então Vereadora, em concurso de
pessoas com o próprio Prefeito Municipal à época, atentou, em
última análise, contra o princípio fundamental da separação de
poderes e o regular exercício da função de controle atribuída
constitucionalmente à Câmara dos Vereadores. [...]
Considerando as circunstâncias concretas do caso em tela
(relevância dos cargos então ocupados pelos acusados, que
agiram em concurso de pessoas; oferta e promessa de
vantagens indevidas em troca de voto, com a finalidade de
interferir em procedimento de apuração de infrações político-
administrativas imputadas ao Chefe do Executivo; e atentado ao
princípio fundamental da separação de poderes e à função
constitucional da Câmara de Vereadores), as quais denotam a
gravidade dos fatos e o maior desvalor da ação, conclui-se que
o acordo de não persecução penal não se apresenta como
medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime narrado na exordial acusatória. Sublinhe-se que a
jurisprudência vem encampando o entendimento de que a
oferta ou promessa de vantagem indevida no âmbito do Poder
Legislativo caracteriza maior ofensa ao bem jurídico tutelado
pelo art. 333, caput, do Código Penal, razão pela qual merece
maior reprovabilidade [...].
Assim, ausente o requisito elencado expressamente na parte
final do caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, não há
como ser ofertada a medida despenalizadora em testilha. (doc.
307)
Inexiste nulidade sanável na via do habeas corpus em face da
negativa fundamentada de forma idônea pela acusação, que,
mediante apreciação de elementos concretos do caso fático,
vislumbra não ser a solução consensual necessária e suficiente
à reprovação e à prevenção do suposto crime, requisito
subjetivo disposto expressamente no caput do artigo 28-A do
CPP, e, por isso, deixa de oferecer à acusada o acordo de não
persecução penal.
[...]
Como cediço, a propositura do ANPP é de iniciativa privativa do
Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra,
o exame quanto à (im)possibilidade de oferta da solução
negocial, ressalvadas as hipóteses de patente coação ilegal – o
que, embora identificado no HC antes impetrado, não mais se
faz presente.
Em seguimento a tal raciocínio, na medida em que não se trata
de recusa injustificada ou ilegalmente motivada, é descabido
falar em ausência de interesse de agir para o exercício da ação
penal, o que autoriza o regular prosseguimento do feito de
origem.
Destarte, com base nas considerações elencadas, não verifico
o aventado constrangimento ilegal suficiente a ensejar a
concessão da ordem no presente caso.
Ante o exposto, denego a ordem."

Confira-se o teor do art. 28-A do CPP, introduzido
pela Lei n. 13.964/2019, com a seguinte redação:

"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
Documento eletrônico VDA47919289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/06/2025 13:03:14
Código de Controle do Documento: 1b6a6e07-c4ea-4b57-8aab-e79e48347cbc

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo
juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto_Lei n. 2848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei n. 2848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais
ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada
pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível
com a infração penal imputada."
O Acordo de Não Persecução Penal é instituto no
qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio
jurídico em que são impostas condições, as quais, se
cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de
punibilidade do agente.
A respeito do tema, ressalto o recente entendimento
do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário
não pode determinar ao
a obrigação de ofertar
Parquet
Acordo de Não Persecução Penal. Nessa perspectiva: "
não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público
" (HC n.
obrigação de ofertar acordo em âmbito pena
194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe
), mormente quando fundamentado o motivo da
13/8/2021
inaplicabilidade do acordo.
No caso, diante da recusa fundamentada do
Ministério Público de primeira instância em oferecer o
Acordo de Não Persecução Penal consubstanciada na
gravidade concreta dos fatos e no maior desvalor da
ação (considerando, sobretudo, a relevância dos cargos
então ocupados pelos acusados, que agiram em concurso
de pessoas; oferta e promessa de vantagens indevidas em
troca de voto, com a finalidade de interferir em
procedimento
de
apuração
de
infrações
político-
administrativas imputadas ao Chefe do Executivo; e
atentado ao princípio fundamental da separação de
poderes e à função constitucional da Câmara de
Vereadores) e de sua manutenção pelo E. Procurador
Geral de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário a
substituição do órgão acusatório e titular da ação penal
(art. 129, inciso I, CF), sob pena de indevida ingerência
nas funções institucionais do
.
Parquet
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática
que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a
remessa dos autos ao Ministério Público para análise da
possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-
multa.
Documento eletrônico VDA47919289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/06/2025 13:03:14
Código de Controle do Documento: 1b6a6e07-c4ea-4b57-8aab-e79e48347cbc

3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo,
mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em
oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão
formal e na quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério
Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com
base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga
apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o
Ministério Público a ofertar o acordo.
5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do
ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um
critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
6. O acordo de não persecução penal não constitui direito
subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério
Público, que deve considerar as peculiaridades do caso
concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e
prevenção do crime.
7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi
fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade
de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para
justificar a não propositura do acordo.
8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na
decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é
discricionária
e
cabe
ao
órgão
acusador,
conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é
uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito
subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP,
fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade
de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo
Poder Judiciário ao Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art.
129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp
1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022.
(AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c
o art. 202, c/c o art. 246, todos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso
em
."
habeas corpus

Diante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47919289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/06/2025 13:03:14
Código de Controle do Documento: 1b6a6e07-c4ea-4b57-8aab-e79e48347cbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 210.829 / MG
Número Registro: 2025/0030686-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0521210001264
10000244834370000
10000244834370001
12338169520248130000
48343702720248130000 50031505020238130521 521210001264
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA MARIA SILVA DE CASTRO
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARQUES CARRARO JÚNIOR - MG085039
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GUSTAVO CASTRO DE ANDRADE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA MARIA SILVA DE CASTRO
ADVOGADO : ANTÔNIO MARQUES CARRARO JÚNIOR - MG085039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 2e5af841-6db6-4f1a-b128-58d31455e035

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 2e5af841-6db6-4f1a-b128-58d31455e035